Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-23.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001857-23.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), SILVESTRE RODRIGUES - CPF: 971.356.741-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO FERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 940.391.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ANTONIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 039.260.411-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEFFE DIVINO DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 734.318.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JOSE BACELAR DE MELO FILHO - CPF: 032.319.941-01 (VÍTIMA), CLAUDIO FERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 940.391.941-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONDUTA REPROVÁVEL. RELEVANTE VALOR DAS
RES FURTIVAE.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
2.

AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. ART. 64, I, CP.
VALIDADE E APTIDÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. ENUNCIADO
Nº 18
TCCR/TJMT.
3.

FRAÇÃO REDUTORA CORRESPONDENTE À TENTATIVA
. READEQUAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. FRAÇÃO APLICADA ESCORREITA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 46 TCCR/TJMT.
4.

ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
IMPERTINÊNCIA. APELANTE REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CP E DA SÚMULA Nº. 269 DO STJ.
5.

PREQUESTIONAMENTO
.

DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.

APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D.PGJ.

1.
A reiterada prática delitiva (reincidência específica) e o valor das
res furtivae
, avaliadas em 35% do salário mínimo vigente à época do crime, afastam o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta contemplado na lei e impedem, por conseguinte, que se reconheça a atipicidade material do comportamento por força do princípio da insignificância,
Enunciado nº. 44

TCCR/TJMT.

2.

S
egundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça, são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, a teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT.

3.
Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, inciso II, do CP, deve ser sopesado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Na hipótese, diante da proximidade do exaurimento do crime, mostra-se acertada a eleição do parâmetro de redução da pena pela tentativa somente em 1/3, uma vez que o apelante foi perseguido e capturado em via pública ao tentar subtrair as
res furtivae,
afastando-se, portanto, do início do
iter criminis
. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT.

4.

Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos, impõe-se a fixação de regime prisional mais gravoso,
in casu
, o semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º,
“
c” do CP, bem como, em atenção ao disposto da Súmula nº. 269 do STJ, a qual prevê que: “
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

5
.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Silvestre Rodrigues

foi
condenado
pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

como autor do delito de
Tentativa de Furto Simples
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de
9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
(ID 127392225).

Em razões recursais,
Silvestre
pleiteia a
absolvição
invocando o princípio da insignificância; a
exclusão
da agravante
da reincidência
;
a fixação do
redutor máximo
previsto para a
tentativa;

o
abrandamento do regime de pena
,
prequestionando
toda a matéria
(ID 127392239).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 127392251).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer, pelo
desprovimento
do apelo (ID 128386194),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“SUMÁRIO:
CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – APELANTE REINCIDENTE; 2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE - PLEITO DESCABIDO – FOLHA DE ANTECEDENTES QUE EVIDENCIA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME ANTERIOR – PROVA IDÔNEA DA REINCIDÊNCIA - 3) PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – IMPOSSIBILIDADE - O JUIZ DEVE CONSIDERAR O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. NO CASO DOS AUTOS, O RECORRENTE PRATICAMENTE EXAURIU AS FASES O ITER CRIMINIS, MERECENDO MENOR DIMINUIÇÃO NA SUA REPRIMENDA FINAL. 4) PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O INÍCIO DO DESCONTO DA REPRIMENDA – INADMISSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA JUSTIFICADORA DA IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11
de juLho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 24.1.2021, na Rua das Flores, nº 38, no Bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá,
Silvestre Rodrigues
subtraiu cinco rolos de fios de energia, avaliados em R$ 385,00 de uma obra da empresa Unimed Cuiabá, sendo detido e apreendido por seguranças privados da aludida empresa, após tentativa de fuga e entregue à Polícia Militar, culminando na sua prisão em flagrante.

Devidamente instruída a ação penal, ele foi
condenado
por
Furto Simples na forma tentada
(art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), sendo-lhe imposta a pena de
9 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, em sentença contra a qual se insurge por meio deste apelo,
visando a sua absolvição pelo princípio da insignificância; a
exclusão da agravante da reincidência
;
a fixação do redutor máximo previsto para a tentativa;
o abrandamento do regime de pena, prequestionando toda a matéria.

A existência do crime (
materialidade
) e a sua
autoria
estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (ID
127392183
), Termo de Exibição e Apreensão (ID
127392166
), Termo de Entrega (ID
127392167
); Auto de Avaliação (ID 12792185); Relatório Policial (ID 127392185 – fls. 54/56) e pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelo teor das declarações das
testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (ID
127392169/7071/72 e 127392223).

Contudo,
sem razão
.

1.
DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O apelante a absolvição, com base no princípio da insignificância, alegando que o valor dos bens subtraídos é irrisório, inexistiu lesão ao bem jurídico tutelado, houve baixo grau de reprovabilidade da conduta, pois o bem foi restituído ao patrimônio da vítima, e que a presença de antecedentes criminais não inviabiliza o reconhecimento desse preceito.

Malgrado essas alegações, a
res furtiva
não é de menor valor, uma vez que foram subtraídos cinco rolos de fios de energia elétrica avaliados no total R$ 385,00, o que equivalia a aproximadamente
35%
do salário mínimo vigente à época dos fatos, correspondente à R$ 1.100,00 (Auto de avaliação ID 127392185 – fl. 50).

Sobre o assunto
, a jurisprudência entende que para se reconhecer a
inexpressividade do valor do bem
subtraído, este não pode superar o montante de 10% do salário-mínimo, confira-se:

“(...) É inaplicável o princípio da insignificância nos casos em que o valor do bem subtraído ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando se tratar de acusado reincidente(...)”.
(
STJ - AgRg no REsp: 1862327 CE 2020/0038080-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

Além do mais, mesmo que haja
a restituição da
res furtiva
, tal fato, analisado de forma isolada, não é suficiente para embasar a incidência do princípio invocado. Nesse sentido, colaciono entendimento do c. STJ:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a mera restituição do objeto do furto à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1082960 MG 2017/0088866-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

Consigne-se que o apelante possui habitualidade nas práticas delitivas, porquanto
responde a duas outras ações penais
(Autos sob nº 45042-02.2019.8.11.0042 - Cód. 1
1874921
– art. 155 CP; e Autos sob nº 483-91.2018.8.11.0042 - Código 507663 – art. 155 CP) e ainda é
reincidente específico
(Autos sob nº 11275-12.2015.8.11.0042 - Cód. 406693 – art. 155,
caput
, c/c art. 14, II; art. 333, ambos CP, com data de encerramento em 19.3.2019), fatores que evidenciam o alto grau reprovabilidade da sua conduta (Folha de Antecedentes Criminais - ID 127392190 - fls. 43/47).

Outrossim, importante ressaltar que a presença de reiteração delitiva impede a aplicação do princípio em questão, como dispõe o
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Assim, partindo das premissas de que as
res furtivas
não são de valor inexpressivo, que a conduta do apelante é altamente reprovável, dada a reiteração delitiva e que há alto grau da ofensividade, não há como ser aplicada à hipótese o princípio da insignificância.

Veja-se entendimento sedimentado no STF:

“(...) 1.
O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada,
ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio
(...)”. (STF - AgR HC: 175945 PR - PARANÁ 0029602-83.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020) (Destaquei).

No mesmo sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)
A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da condição econômica da vítima, circunstâncias do crime, ofensividade, reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
A reiteração delitiva demonstra a propensão à atividade criminosa, reafirmando a periculosidade do agente, suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
(...)”. (N.U 0000963-31.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). Destaquei.

Isto posto, afasto o pleito de absolvição.

2.
DECOTE - REINCIDÊNCIA

Do mesmo modo, com relação o pedido de afastamento da agravante da reincidência o apelo também
não
comporta provimento.

Com feito, o art. 63 do CP dispõe que a reincidência ocorre
“(...) quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.

A seu turno, o inciso I do art. 64 do mesmo diploma legal esclarece que:

“... não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação”.

Nota-se, portando, que o período depurador é contado da data da extinção da pena anterior ou seu cumprimento até a do cometimento do novo crime.
(Vide N.U 1005638-48.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

Especificamente no caso em exame, tem
-se que a pena de
Silvestre Rodrigues

pela a condenação anterior por Furto Simples na forma tentada e Corrupção Ativa (Executivo de Pena nº.
11275-12.2015.8.11.0042 - Cód. 406693
) foi cumprida no dia 19.3.2019, enquanto que o crime discutido neste processo foi praticado em 24.1.2021, ou seja, dentro do prazo quinquenal, como previsto no art. 64 do CP, portanto, o apelante ainda ostentava situação de reincidente (Folha de antecedentes criminais - ID 127392190 - fl. 44), informação que pude verificar no sítio eletrônico do TJMT.

Por oportuno, ressalto que em relação à comprovação da agravante da reincidência, s
egundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária.

Aliás, confira-se o teor do Enunciado nº 18 da TCCR/TJMT:

“...a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
n
ão impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Trago à baila o seguinte arresto de julgado:

“... os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. (...)” (N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Desse modo, estando escorreito o reconhecimento da agravante da reincidência,
n
ão há que se falar em sua exclusão no cálculo da pena, tampouco que houve ofensa ao art. 93, inc. IX da CF, porquanto a decisão se encontra escorreita e mediante fundamentação idônea.

3.
FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA

Outrossim, protesta o apelante pelo aumento do grau de diminuição da pena pela
tentativa
, sob o argumento de que o apelante fora apreendo por terceiros de posse das
res furtivae
quando tentava evadir-se do loca, de modo que a consumação do delito restou longe de ser alcançada
.

Sem razão
, contudo.

Ao contrário do que alega a Defesa, o
iter criminis
foi em sua maior parte percorrido, aproximando-se da consumação, restando idoneamente sopesado pelo Magistrado de instância singela uma vez que
o recorrente estava em posse das
res furtivae
e empreendia fuga quando o alarme do local foi acionado e, por consequência, ele foi detido por seguranças privados da empresa Unimed Cuiabá e entregue à Polícia Militar.

Desse modo, é fácil perceber que o apelante esgotou os meios para atingir o seu desiderato que, no entanto, só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, porque conforme as declarações prestadas pela testemunha
Cláudio Fernando Figueiredo da Silva
(vigilante particular)
,
em ambas as etapas da persecução penal, que ao chegar ao local do delito, se deparou com o apelante saindo do local com as
res furtivae
na mão tentando evadir-se do local, oportunidade em que o perseguiu pela via pública e conseguiu realizar a abordagem e detenção até a chegada da Polícia Militar (ID 127392171 e
127392223/25
).

Sobre a matéria, preleciona o Enunciado Orientativo nº 46 da TCCR/TJMT:

“A fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser elegida com base no
iter criminis
percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação (Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 46, TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJe n.º 9998, de 11/04/2017)”.

Do TJMT destaco:

“(...) Na aplicação da diminuição em relação a tentativa, deverá ser observado o caminho percorrido no iter criminis. Quanto mais próxima a consumação do delito menor será o percentual de diminuição de pena.

In casu, restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração mínima (1/3).(...)”. (N.U 0025253-17.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022).

Destarte, entendo que a fração mínima estabelecida pelo magistrado
a quo
(1/3) deve ser mantida.

4.
REGIME - ABRANDAMENTO

A Defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

Mas,
sem razão.

Verifica-se que o apelante foi condenado à reprimenda de
9 meses e 10 dias
de
reclusão
e o Juízo
a quo
fixou o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda imposta
(ID 127392225).

Isto porque, na 2ª fase da pena, o Sentenciante exasperou a reprimenda intermediária diante da incidência da agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que o Apelante ostenta em seu desfavor condenação definitiva – Executivo de Pena nº.
11275-12.2015.8.11.0042 - Cód. 406693
– Segunda V
ara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com data de encerramento em 19.3.2019 (Antecedentes Criminais – ID 127392190 - fl. 44).

Nesse sentido, é aplicável ao caso, o disposto na Súmula nº. 269 do STJ, segundo a qual: “
É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto
aos
reincidentes
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Assim, revela-se escorreita a fixação do regime inicial semiaberto diante do montante da pena aplicada e da reincidência do apelante, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do CP,
in verbis
:
“
o
condenado
não
reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”,
e, ao Enunciado de Súmula acima mencionado.

Nesse sentido:

“(...)
Na hipótese, apesar de a pena fixada ser inferior a 04 (quatro) anos, em atenção ao que preconiza o princípio da individualização da pena, não se admite que um réu reincidente seja apenado mais brandamente com o estabelecimento do regime aberto como se primário fosse. Regime semiaberto mantido em decorrência da agravante de reincidência (...)”. (N.U 0001050-43.2017.8.11.0112, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

5.
DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais. Convém esclarecer que a lei aplicada sempre o foi conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022